Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.
2. O acórdão que confirma a condenação não interrompe o prazo prescricional da pretensão executória. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. No entanto, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 20/07/2016 e que o sentenciado é reincidente, o prazo prescricional, conforme decisão recorrida, é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses (4 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, Código Penal, acrescido de 1/3, em razão da regra do artigo 110, do Código Penal), de modo que ainda não houve o implemento do prazo legal.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo a decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória.